Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-65.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO CONFORME PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. MULTA. CABIMENTO
A condenação ao pagamento das taxas condominiais deve ser feita conforme a planilha de débito atualizada apresentada pelo autor, podendo ser incluídas na condenação as prestações que se vencerem até o efetivo pagamento.
Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, nos termos do art. 323, do CPC, as taxas condominiais vincendas devem ser incluídas na condenação, até a satisfação total da obrigação, ou seja, até a data da execução do julgado, em homenagem ao princípio da economia processual.
Quando a Convenção do Condomínio estabelece juros de mora de um por cento (1%) ao mês, e multa de dois por cento (2%), em caso de inadimplemento de taxas condominiais, este deve ser utilizado como parâmetro na condenação.
Apelo provido.